Tribunal: TJPA
Processo: 0863644-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863644-18.2022.8.14.0301

APELANTE: MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., JNS SEGURADORA S.A, NIL PIRES & R.REIS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO USADO. DESGASTE NATURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. REPAROS REALIZADOS DENTRO DOS LIMITES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Messias Nazareno Ferreira Pereira contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilização por vício do produto c/c reparação de danos materiais e morais. O apelante adquiriu um veículo seminovo que apresentou problemas mecânicos após a compra, incluindo vazamentos no sistema de arrefecimento e superaquecimento. Requereu a restituição do valor pago pelo veículo, indenização por danos materiais (R$ 4.538,74) e danos morais. A sentença de primeira instância considerou que os problemas decorriam de desgaste natural do veículo, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os problemas apresentados pelo veículo configuram vício oculto que justifique a devolução do valor pago e a reparação de danos materiais; e (ii) estabelecer se os transtornos alegados pelo recorrente configuram danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor de natureza objetiva, nos termos do art. 12 do CDC. No entanto, a responsabilidade do fornecedor não é ilimitada, especialmente em casos de veículos usados, onde o desgaste natural é esperado.

O veículo foi adquirido com ciência de seu estado de conservação, conforme laudo cautelar, e os problemas mecânicos apresentados são compatíveis com o uso regular de um bem usado.

As rés realizaram os reparos necessários dentro dos limites contratuais, não havendo comprovação de negligência ou falha na prestação dos serviços.

Quanto aos danos morais, os transtornos enfrentados pelo apelante não ultrapassam o limite do mero aborrecimento, não havendo violação à sua honra ou integridade psíquica. A jurisprudência consolidada do STJ entende que problemas com veículos usados, desde que atendidos conforme os termos da garantia, não configuram dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Problemas decorrentes do desgaste natural de veículo usado não configuram vício oculto, especialmente quando o bem é adquirido com ciência do seu estado de conservação.

Transtornos causados por defeitos em veículo usado, quando atendidos dentro dos limites contratuais, não caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.172490-5/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 11/06/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.992325-4/002, Rel. Des. Pereira da Silva, 10ª Câmara Cível, j. 26/02/2013
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Messias Nazareno Ferreira Pereira
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, que julgou improcedentes seus pedidos em ação de responsabilização por vício do produto c/c reparação de danos materiais e morais contra
Movida Locação de Veículos S.A.
,
Gestauto Brasil
, e
Nil Autocenter
.

O recorrente adquiriu, em 26 de março de 2020, um veículo seminovo (
HB20S C.PLUS/C.STYLE 1.0
), que apresentou diversos problemas mecânicos após a compra, incluindo vazamentos no sistema de arrefecimento e superaquecimento, conforme relatado a partir de 05 de maio de 2020. Alegou que o veículo foi encaminhado para conserto várias vezes entre outubro de 2020 e junho de 2021, mas os problemas persistiram, gerando despesas adicionais com reparos e uso de transporte alternativo, além de transtornos pessoais e familiares.

Em sua petição inicial, o autor pediu a restituição do valor pago pelo veículo, ressarcimento dos danos materiais (R$ 4.538,74) e indenização por danos morais. No entanto, o juízo de primeira instância julgou os pedidos improcedentes, com base na ausência de comprovação de vício oculto no veículo e na conclusão de que os problemas apresentados decorriam do desgaste natural de uso.

Nas razões de apelação, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que o veículo adquirido apresentou defeitos ainda no período de garantia e que os problemas não foram solucionados adequadamente, mesmo após diversas tentativas de reparo. Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou provas cruciais, como conversas e documentos que evidenciam a negligência da recorrida Movida e das demais rés no atendimento ao problema.

Em contrarrazões, a recorrida Movida alega que o recorrente adquiriu o veículo com ciência de seu estado de conservação, conforme laudo cautelar assinado no ato da compra, e que todos os reparos realizados foram decorrentes de desgaste natural, não se configurando vício oculto. Ademais, sustenta que as ações tomadas pelas rés foram adequadas e que não houve falha na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

O ponto central da controvérsia gira em torno da caracterização de
vício oculto
no veículo adquirido pelo autor e da responsabilidade das rés pelos danos alegados. O recorrente afirma que os problemas no veículo surgiram poucos meses após a compra, ainda dentro do período de garantia, e que os defeitos não foram solucionados adequadamente, gerando a necessidade de despesas adicionais com consertos e causando-lhe danos materiais e morais.

Conforme se depreende da análise dos autos eletrônicos, o apelante adquiriu junto a apelada MOVIDA, em 26 de março de 2020, veículo modelo MODELO HB20S C.PLUS/C.STYLE 1.0 – FLEX, ANO 2018/2019, COR - BRANCO – PLACA: QPD7375, NO VALOR DE R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL).

Após a aquisição, observou um vazamento de aditivo no sistema de arrefecimento em 05/05/2020 e em 09/06/2020 o veículo apresentou superaquecimento, motivo pelo qual procurou a fornecedora de serviços.

O apelado, por sua vez, demonstrou que, após vistoria, constatou que o defeito não estava coberto pela garantia de 90 dias, tendo em vista se tratar de defeito decorrente do uso natural do veículo adquirido já usado.

Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, por versar sobre típica relação de consumo.

Com efeito, aplicáveis, portanto, as regras da responsabilidade civil objetiva, que prescinde de prova da culpa do fabricante, produtor, distribuidor ou fornecedor de produtos e serviços.

Isso porque o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor prescreve:

"O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

Por sua vez, o § 3º do referido dispositivo determina que:

"O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

No entanto, a responsabilidade do fornecedor de serviços não pode ser tomada pela teoria do risco integral, no sentido de dever reparar todo e qualquer defeito, sobretudo em se tratando de compra e venda de veículo usado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, por se tratar de relação de consumo, cabendo-lhe provar que não houve falha na prestação dos serviços, eis que admitida a prova de excludentes.

Após análise dos autos, entendo que não há elementos suficientes para reformar a sentença de primeira instância. Embora o autor tenha apresentado documentos referentes aos reparos realizados no veículo, verifico que os problemas apresentados são compatíveis com o desgaste natural de um veículo usado, especialmente considerando que o recorrente adquiriu o bem com ciência de seu estado de conservação, conforme laudo cautelar realizado no ato da compra.

Ademais, as rés atenderam o autor em todas as oportunidades em que foram acionadas, conforme comprovado nos autos, realizando os reparos necessários dentro dos limites da garantia contratual. Não se verifica nos autos a existência de vício oculto que justifique a devolução integral do valor pago pelo veículo ou a indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que os transtornos alegados pelo recorrente não ultrapassam o mero aborrecimento, não configurando ofensa à sua honra ou integridade psicológica. O simples fato de ter enfrentado problemas com o veículo, sem prova de negligência ou má-fé das rés, não é suficiente para justificar a reparação por dano moral.

Neste sentido, a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE CAUTELA REDOBRADA DO COMPRADOR - DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS - INEVITABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para que se verifique a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença simultânea dos elementos: ato ilícito, dano e nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

2. Compete ao adquirente de veículo usado averiguar sobre seu estado de conservação e ter consciência dos eventuais defeitos que podem surgir em virtude do desgaste natural e do tempo de uso do bem.

3. Se a parte autora não comprovou nos autos o defeito oculto no veículo usado, por ela, adquirido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como acolher o pedido de reparação civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.172490-5/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

"INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - VÍCIO REDIBITÓRIO - FALTA DE VISTORIA PRÉVIA - NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE - BOA-FÉ DO VENDEDOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não pode o comprador que negligenciou o exame do bem, adquirindo-o no estado em que se encontrava, alegar vício no veículo pretendendo o reembolso das despesas com o reparo dos defeitos posteriormente detectados." (Apelação Cível 1.0024.08.992325-4/002, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2013, publicação da súmula em 07/03/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO NÃO COMPROVADO - NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. 1. Os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. 2. Ao contrário de quem adquire um produto novo, o adquirente de veículo usado deve ter em mente de que já houve desgaste ou má utilização do bem, fazendo-se necessária uma verificação prévia à aquisição. 3. Tratando-se de vício facilmente constatável, por meio de análise do veículo pelo adquirente ou por pessoa de sua confiança, não há que se falar em vício oculto. 4. Não configura dano moral a superveniência de defeito em veículo usado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.168352-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2024, publicação da súmula em 04/06/2024)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024